Tribunal: TJDFT
Processo: 0735772-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE BENEFICIÁRIA COMPROVADA. GRATUIDADE REVOGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Uma vez deferida a gratuidade de justiça, cabe à outra parte realizar a contraprova, trazendo a necessária certeza sobre a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais para a obtenção do benefício.

2. A concessão do benefício não implica escassez total de recursos ou de patrimônio, mas sim que estes não sejam incompatíveis com a concessão do benefício.

3. A concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional, quando efetivamente demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios.

4. A gratuidade pode ser revogada pelo Juiz diante da comprovação de que não mais subsiste o estado de hipossuficiência do beneficiário.

5. Na sistemática do novo Código de Processo Civil, na execução por quantia certa, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% do valor da execução e podem ser elevados até 20%, no caso de rejeição dos embargos do devedor ou ao final do procedimento executivo.

6. Apelação parcialmente provida.